Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. USO INDEVIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO. NORA. AUSENTE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE CONFIANÇA NA RELAÇÃO FAMILIAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso aduz preliminar de cerceamento de defesa, eis que não ocorreu a intimação para a juntada de provas, de modo que inexiste óbice para a juntada dos documentos em sede recursal. No mérito, assinala que, não obstante a sentença indicar a perda de parte do objeto face a suposta baixa dos débitos pelo banco réu, constata-se que os débitos não foram baixados, eis que ocorreu o pagamento mensal das obrigações pelo autor face descontos diretamente na sua conta bancária. Assim, alega que o banco deverá estornar os valores indevidamente descontados da sua conta bancária. Ademais, defende que a sentença foi baseada em premissa fática equivocada, uma vez que os elementos nos autos permitem apurar que ocorreu a negativação indevida do seu nome, sendo a retirada somente após o pagamento.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelas partes rés.
III. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo quando a matéria controvertida nos autos prescinde da análise de outras provas, porquanto os fatos são comprovados por documentos, cuja juntada compete às partes. Com efeito, o art. 434 do CPC preconiza que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, devendo ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. De todo modo, quanto aos documentos juntados em sede recursal, em especial a indicação de negativação do nome do autor por débito vencido em 11/07/2023 (de modo que a referida negativação ocorreu após aquela data), pontue-se que é admitida a juntada posterior de documentos novos ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o ato da parte, a qual deverá comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. No caso, considerando que são documentos relativos a fatos ocorridos no decorrer da instrução processual, não há óbice para que sejam apreciados em sede recursal.
IV. No caso, a parte autora alega ter descoberto a existência de um cartão de crédito no seu nome e que estava sendo utilizado para a realização de compras. Após investigar, o autor apurou que o cartão estava sendo utilizado pela sua nora, primeira parte ré, conforme filmagem obtida junto a um supermercado no exato momento da utilização do cartão. Assim, ajuizou a demanda em face da sua nora e da instituição financeira, pleiteando “a inexistência de relação jurídica entre as partes demandantes, (...) com a retirada do Requerente do cadastro de inadimplentes, bem como a condenação das Requeridas ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais”.
V. Na hipótese dos autos não ocorreu falha da instituição financeira. Ainda que o autor sustente que o cartão foi enviado para o seu endereço antigo, consta que o plástico foi remetido em 2021 para o seu regular endereço cadastrado junto ao banco desde o ano de 2019 (e que até o momento não foi alterado junto ao banco pelo autor). Destaca-se que é dever do correntista informar a instituição financeira a mudança de endereço, o que não foi feito pelo autor. Ademais, a mera posse do cartão por terceiros não permite o seu desbloqueio. Assim, ainda que a nora tenha recebido o cartão em nome do autor naquele ano de 2021, relembra-se que o desbloqueio do cartão exige, no mínimo, a indicação da senha de uso pessoal, de modo que eventual desbloqueio por terceiro somente foi possível face a falha no dever de guarda da senha pelo correntista. Enfim, não há que se falar em falha do banco por não constatar o uso do cartão de forma diversa ao seu padrão de consumo, como defende o autor, eis que significativa parte das despesas eram decorrentes de compras cotidianas em mercados, padarias e assemelhados. Por todo o exposto, inexiste falha da instituição financeira.
VI. Não há que se falar em ressarcimento das despesas com o pagamento dos débitos do cartão de crédito mediante descontos na sua conta bancária. Para tanto, constata-se que o pedido formulado na inicial limitava-se à “a inexistência de relação jurídica entre as partes”. Ocorre que não há culpa do banco pelo uso indevido do cartão pela nora do autor, sendo que sequer existiu pedido para condenação da primeira ré (nora) no ressarcimento das supostas despesas efetuadas pelo autor para adimplemento daquele cartão. Ademais, o ID 56648338, págs. 9/10 e os extratos juntados pelo autor no recurso (IDs 56648342-56648343) demonstram apenas a quitação das faturas dos cartões final 6007 e 3895, enquanto que o cartão indicado nos autos já estava cancelado desde janeiro de 2023 e possuía final 6015.
VII. Inviável a condenação da instituição financeira por danos morais, eis que ausente irregularidade na sua conduta. Inclusive, a parte autora sequer comprovou a negativação por débitos do cartão debatido nos autos. Isso porque, mesmo apreciando o documento juntado em sede recursal, destaca-se que o cartão em análise estava cancelado desde janeiro de 2023, sendo que na contestação o banco elencou que remanescia apenas um débito de R$ 35,56 no final do mês de junho de 2023, enquanto que a negativação foi decorrente do não pagamento da fatura de algum cartão que possuía débito de R$ 678,89 em julho de 2023. De todo modo, ainda que a negativação fosse decorrente do cartão de crédito debatido nos autos, reitera-se que o seu uso pela nora do autor foi decorrente de ausência do regular dever de guarda da senha pessoal, de modo que em caso de eventual inadimplência não existia óbice para que a instituição financeira efetuasse a regular negativação do nome do autor.
VIII. Por outro lado, relembra-se que a indenização por danos morais pressupõe ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo aos direitos de personalidade. No caso, consta nos autos que o cartão entregue no endereço cadastrado junto ao banco foi recebido pela nora do autor, sendo que as câmeras de segurança corroboram a alegação de que ela teria utilizado aquele cartão, o que sequer foi refutado pela primeira parte ré. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo, o que está demonstrado no caso concreto, eis que vivenciou situação de angústia decorrente de ato de pessoa do seu vínculo familiar, em afronta à confiança depositada da família. Assim, a conduta da primeira ré gerou abalo psíquico apto a configurar dano moral.
IX. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, fixa-se em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o dano moral devido pela primeira parte ré.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a primeira parte ré (“Denise”) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais em favor da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (que na hipótese dos autos coincide com a data do fato indicado na ocorrência policial), e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.